Tribunal: TJBA
Processo: 8056746-91.2024.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n.
8056746-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EXCIPIENTE: IURI CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IURI CARDOSO DE OLIVEIRA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR (A) INTEGRANTE DO JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 0534969-39.2018.8.05.0001 e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE REMESSA À PRESIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES ANTERIORMENTE OPOSTAS. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE DA MAGISTRADA EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 254 DO CPP E DO IRDR Nº 8009301-53.2019.8.05.0000 (TEMA 16). PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DO EXCIPIENTE QUE NÃO CONFIGURAM CAUSA DE SUSPEIÇÃO. REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Exceção de suspeição arguida contra Desembargadora em processo criminal, alegando parcialidade decorrente de suposta animosidade em relação ao excipiente. O excipiente protesta contra decisões e informações prestadas pela magistrada. Alegou, ainda, ausência de remessa das exceções anteriormente opostas nos autos do Agravo Interno Criminal nº 8007555-53.2019.8.05.0000.7.ArRCrim, conforme determina o art. 100 do CPP. O pedido consistiu no afastamento da julgadora por suspeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de remessa das exceções de suspeição anteriormente opostas, conforme art. 100 do CPP; e (ii) saber se há elementos suficientes para reconhecer a suspeição da magistrada, nos termos do art. 254 do CPP, considerando a interpretação exemplificativa das hipóteses estabelecida pelo IRDR nº 8009301-53.2019.8.05.0000 (Tema 16).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O rol das hipóteses de suspeição previsto no art. 254 do CPP é exemplificativo, conforme tese fixada no IRDR nº 8009301-53.2019.8.05.0000 (Tema 16), permitindo interpretação extensiva com emprego de analogia
in bonam partem
.

4. A ausência de remessa das exceções anteriores ao Tribunal, embora não tenham seguido o curso natural previsto no art. 100 do CPP, não gera prejuízo quando o incidente atual traz ao conhecimento da Presidência as razões sobre imparcialidade.

5. A imparcialidade do julgador é indispensável ao exercício da jurisdição, devendo ser preservada quando verificadas situações que possam comprometer a isenção do magistrado.

6. As decisões e informações prestadas pela magistrada limitaram-se ao exercício regular da jurisdição, constituindo posicionamento fundamentado sobre a conduta processual do excipiente.

7. As alegações de parcialidade carecem de prova objetiva, constituindo meras conjecturas e inconformismo com questões jurisdicionais impugnáveis por recurso próprio, e não por meio de incidente de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Exceção de rejeição rejeitada. Agravo interno prejudicado pela perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

9. A suspeição do magistrado somente pode ser reconhecida quando comprovada, de forma objetiva e inequívoca, sua parcialidade, nos termos do art. 254 do CPP.

10. Manifestações da magistrada que caracterizam conduta processual abusiva como
lawfare
e tumulto processual, quando fundamentadas no exercício regular da jurisdição, não configuram parcialidade.

11. O mero descontentamento em relação a decisões desfavoráveis não constitui fundamento válido para o reconhecimento da suspeição, devendo eventuais irresignações ser veiculadas pelas vias recursais adequadas.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 254, I a VI, 100.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 8009301-53.2019.8.05.0000, Seção Criminal, Tema 16; TJBA, Reclamação Criminal nº 8032910-89.2024.8.05.0000, j. 02.10.2024
.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos a
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 8056746-91.2024.8.05.0000
,
no qual figura como
Excipiente
IURI CARDOSO DE OLIVEIRA

e
Excepta

DESEMBARGADOR
A

S
ORAYA MORADILLO PINTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
o incidente de suspeição
e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça